Tribunal: TJDFT
Processo: 0018798-15.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DESPACHO Os autos foram devolvidos pela Presidência desta egrégia Corte de Justiça, para apreciação de juízo de retratação. Todavia, a parte recorrente, em ID 73579479, afirma que a decisão de ID 73426263 - Pág. 13/25, proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, quando da admissibilidade de Recurso Extraordinário, não determinou o retorno dos autos a esta egrégia Corte para rejulgamento. Esclarece, ainda, que houve equívoco na decisão de ID 73426263, pg. 55, proferida pelo Supremo Tribunal Federal, pois o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial do Banco do Brasil para reconhecer a sua ilegitimidade passiva e extinguiu o feito quanto a esta parte, tendo em vista reconhecer a incompetência da justiça comum para julgar o feito em face do Banco do Brasil. Confira-se: (ID 73579479 - Pág. 2) (...) O Vice-Presidente do STJ, em juízo de admissibilidade do RE, determinou o encaminhamento dos autos à 3a Turma daquele tribunal para eventual juízo de retratação, por possível má aplicação do Tema 1.166 do STF, conforme o artigo 1.030, II, c/c art. 1.040, II do Código de Processo Civil. (...) Em 26/6/2025, o Ministro Luís Roberto Barroso determinou a remessa dos autos ao tribunal de origem, em atenção ao anterior despacho de lavra do Vice-Presidente do STJ, mencionado acima. O processo deveria, então, ter sido remetido ao STJ para que fosse cumprida a determinação exarada pelo Vice- Presidente daquele tribunal, de forma que a 3a Turma do STJ deliberasse a respeito da necessidade de se efetuar o juízo de retratação. O processo, contudo, foi remetido à presidência do TJDFT. (...) Portanto, verifica-se que a denominada “Turma de Origem”, citada no despacho do vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça trata-se, na verdade, da 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça. Assim, nos termos do artigo 43, XI, “c”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, remetam-se os autos à Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça para análise da petição apresentada pela recorrente (ID 73579479), com as homenagens de estilo. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora